Tribunal: STF
Processo: ARE 1402520
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Unimed de Presidente Prudente – Cooperativa de Trabalho Médico interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na natureza infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, articula a natureza constitucional da matéria e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS (PRD). AVENÇA DE ADESÃO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ALTERAR AS CONDIÇÕES FIXADAS EM LEI PARA O BENEFÍCIO FISCAL OU REVÊ-LAS E, MENOS AINDA, TORNAR-SE LEGISLADOR POSITIVO PARA CRIAR REGRAS INÉDITAS. RECURSO IMPROVIDO.



    O recorrente alega violação aos arts. 5º, 150, II, e 195, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a Lei n. 13.494/2017 permite o parcelamento do débito com a anistia dos juros e da multa, e que os depósitos vinculados aos débitos serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda.



    Aduz que o Tribunal regional conferiu interpretação equivocada à referida lei. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional de regência, consignou que, na existência de depósito judicial, deve-se, primeiramente, fazer a sua conversão em renda, e, apenas na existência de saldo remanescente, poderá este montante ser incluído no PRD (Programa de Regularização de Débitos Não Tributários). 



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    A Lei nº 13.494/2017 (PRD) é clara ao estabelecer que no caso de haver depósito judicial nos autos, deve-se primeiro fazer a conversão em renda no crédito, sem descontos, e após a conversão, se tiver saldo remanescente, é que o mesmo será incluído no PRD. 



    Agravo interno improvido. 



    Dissentir dessas conclusões, demandaria a reanálise de normas infraconstitucionais, notadamente a Lei n. 13.494/2017, providência vedada em grau extraordinário. Nesse sentido:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Parcelamento. REFIS. Remissão de juros de mora e de multa fiscal. Controvérsia infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A controvérsia relativa a remissão de dívidas em programas de refinanciamento de débitos tributários não ultrapassa a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. Precedentes.



    (...)



    (RE 1293943-ED-AgR/SC, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 7/5/2021, grifei)



    Ressalto, ainda, que a conclusão do acórdão recorrido, quanto à vedação ao Poder Judiciário em atuar como legislador positivo, está em harmonia com a uníssona jurisprudência do Supremo, que entende não ser possível ao Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária.



    Nessa linha de entendimento:



    (…)



    ISENÇÃO TRIBUTÁRIA: RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI EM SENTIDO FORMAL E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.



    - A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse favor legis . A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes.



    Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo.



    (AI 360.461-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 28/3/2008 – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator